Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-91.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005970-91.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LILIAN SAYURI ONO - CPF: 830.654.741-15 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PERÍODO NÃO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o período de afastamento usufruído pela parte recorrente a título de tratamento da própria saúde não compreende o cômputo para fins de efetivo exercício, nos termos da legislação municipal (art. 68, Lei n. 931/1999).

2.

Ausente o cumprimento do requisito do interstício temporal, não há falar no direito ao pedido retroativo do enquadramento postulado.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que os períodos de afastamento a título de licença para tratamento de saúde não são ininterruptos.

Requer, nessas premissas, o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e reconhecer o direito ao enquadramento funcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005970-91.2022.8.11.0007

Polo Ativo

LILIAN SAYURI ONO

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de “ação de cobrança” ajuizada por
LILIAN SAYURI ONO
em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, sob a narrativa, em síntese, de que integra os quadros efetivos desde 1/3/1999, cargo professor, e, segundo seu histórico funcional, faria jus ao enquadramento na classe B, nível 08, a contar de 1/3/2020, tendo ocorrido tão somente em agosto de 2021.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

De início, urge esclarecer que no que se refere aos atos praticados pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário exercer um controle sobre a legalidade dos atos.

Após análise dos autos e considerando os argumentos apresentados pelas partes, verifico que a requerente não preenche os requisitos legais para a progressão na carreira, conforme previsto na legislação aplicável.

Inicialmente, é importante registrar que a Lei Municipal no 931/1999, que consolida o Plano de Cargos, Carreira e Subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alta Floresta, estabelece no artigo 42 a movimentação funcional do profissional da educação, prevendo que o professor obterá progressão, de um nível para outro,
observado o interstício de 03 (três) anos.

Assim, no caso em apreço verifica-se que a controvérsia restringe à implementação ou não do interstício legal de três anos pela autora para obter a progressão funcional do nível 08 - classe C a partir de 01/03/2020, uma vez que o ente requerido sustenta que os afastamentos decorrentes de licença médica superiores a dois anos não são considerados como efetivo exercício para fim de progressão funcional.

Cumpre verificar, portanto, se os períodos de afastamentos da autora para tratamento de saúde deverão ser considerados para o fim de reenquadramento funcional.

[...]

Conforme se vê, há previsão na legislação de regência de que as licenças por motivo de doença por prazo superior a dois anos interrompem o tempo de serviço para o fim de progressão funcional, de modo que é de se reconhecer que, de fato, a autora não cumpriu em março de 2020 o interstício legal de três anos previsto no artigo 42 da

Lei Complementar n. 931/1999 para fim de progressão na carreira, porquanto o Município comprovou que a requerente usufruiu licença de saúde por mais de dois anos ininterruptos a partir de 14/02/2018.

É importante registrar que o requerido aportou aos autos, no Id n. 102777739, requerimento formulado pela autora na via administrativa por meio do qual ela pugna pela concessão de aposentadoria por invalidez justamente com o argumento de que se encontrava afastada das funções em gozo de licença médica há mais de dois anos.

Portanto, constata-se que a requerente não comprovou o cumprimento do tempo mínimo de efetivo exercício no cargo exigido para a progressão, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Ademais, ressalta-se que a legislação específica estabelece critérios objetivos para a progressão na carreira, com o intuito de garantir a valorização profissional de acordo com requisitos pré-determinados. Nesse sentido, a ausência do preenchimento desses requisitos impede a concessão da progressão na data pleiteada.

[...]

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora

de enquadramento funcional desde 01/03/2020 e de condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias residuais acumuladas entre março/2020 a julho/2021, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A pretensão deve ser analisada sob a ótica da Lei Municipal n. 931/1999, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal e o respectivo Plano de Carreira e Vencimento.

A norma condiciona a progressão nos níveis ao cumprimento do interstício de 3 (três) anos e avaliação de desempenho (art. 42 da Lei n. 931/1.999).

“
Art. 42
.
Profissional da Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, observado o interstício de 03 (três) anos.

§ 1o O interstício para a primeira progressão é contado a partir da data em que se der a investidura do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no "caput"; e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente
.”.

Embora a parte recorrente aduza que houve o preenchimento do requisito (interstício temporal) para obtenção da progressão horizontal, foram apresentados, em sede de contestação, diversos atestados compreendendo o período de 2017 até 2020, os quais ensejaram o afastamento a título de tratamento da própria saúde por período superior a 2 (dois) anos. Essa somatória, nos termos da Lei n. 931/1999, não é computada como efetivo exercício.

Art. 68.
Além das ausências ao serviço previstas no Art. 60, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

[...]

VII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde,
até 02 (dois) anos
;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

d) por convocação para o serviço militar;

e) qualificação profissional;

f) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

g) licença para tratamento de saúde em pessoa da família; e

h) desempenho de mandato classista.

i) prêmio por assiduidade;

Em relação ao período de afastamento e atestados apresentados pela parte recorrente:

16/12/2017

60 dias

14/02/2018

90 dias

15/05/2018

90 dias

13/08/2018

60 dias

12/09/2018

30 dias

15/10/2018

90 dias

14/01/2019

60 dias

14/03/2019

180 dias

05/05/2019

180 dias

18/09/2019

120 dias

16/12/2019

180 dias

04/02/2020

120 dias

03/06/2020

180 dias

O breve lapso de 4 (quatro) dias (entre 12/9/2018 e 15/10/2018) não é o suficiente para consubstanciar a interrupção do tratamento de saúde, haja vista o seu prosseguimento logo em seguida. Inclusive em seu requerimento de aposentadoria por invalidez, lançado no Id. 176482264, a parte recorrente menciona estar afastada por mais de 2 (dois) anos em razão de seu quadro clínico.

Recrudesce o fato de que, no período em que alega ter atingido o interstício para progressão horizontal (março/2020), estava em tratamento de saúde que veio a se estender por, pelo menos, mais 9 (nove) meses.

Logo, a sucessividade dos afastamentos e a somatória superior ao prazo de 2 (dois) anos afastam a contagem para fins do enquadramento postulado, tendo em vista a expressa disposição da lei local.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça deste Estado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – SERVIDORA LICENCIADA – TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR HÁ 2 (DOIS) ANOS – ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 55, § 2o DA LEI ESTADUAL N. 8.814/2014 E ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Em decorrência lógica da literalidade das leis correlacionadas, considerou como efetivo exercício o afastamento em virtude, entre outros casos, de licença para tratamento da própria saúde, de até 2 (dois) anos.

No caso concreto, a impetrante se encontra há mais de 2 (dois) anos usufruindo a licença para tratamento de saúde e, de tal modo, o pagamento da verba indenizatória se mostra ilegal, pois não cumpri os requisitos legais exigidos.

(TJ-MT, N.U 1015950-20.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NÃO CÔMPUTO DO LICENÇA MÉDICA COMO ATIVIDADE POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI – TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO – ARREGIMENTAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTAVAM RELACIONADAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE POLICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

1. Para que o Cabo da PM/MT seja promovido à Terceiro Sargento da PM/MT, é necessário, dentre outros requisitos, que tenha um interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) meses na graduação de Cabo, conforme estabelece o art. 21, I, c/c art. 22, II, “b”, ambos da Lei no 10.076/2014.

2. O Decreto Estadual no 2.268/2014, exige-se um tempo de arregimentamento, ou seja, tempo líquido e efetivo de exercício da atividade policial. O art. 56, §5o, I, estabelece que não será computado, como tempo arregimentado período de licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias, salvo nos casos do afastamento ter ocorrido em decorrência de acidente em serviço.

3. O art. 56, §5o, I, do Decreto Estadual no 2.268/14 e o art. 191 da Lei Complementar Estadual no 555/14 (Estatuto dos Militares) são claros ao afirmarem que somente serão computados como efetivo exercício se o afastamento decorrer da atividade policial.

4. Para elucidar as reais causas das licenças médicas e se estas estão ou não relacionadas diretamente à atividade policial, imprescindível é a realização de dilação probatória, o que é totalmente inadmissível e impossível na via estreita do writ.

5. Ordem denegada.

(TJ-MT, N.U 1013339-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

À luz do quadro probatório, o entendimento proferido pelo juízo sentenciante está em conformidade com a legislação municipal, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
caput,
Lei n. 9.099/1995 – aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024